Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXCESSIVIDADE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência é orientada no sentido de, sem desconsiderar o efeito persuasório da multa cominatória, deve-se acautelar para que não seja fonte de enriquecimento indevido. Daí porque, via de regra, seu montante deve ficar compreendido dentro do valor da obrigação principal, quando possível sua mensuração, sem prejuízo das perdas e danos (STJ/ AgInt nos EDcl no REsp 1348674/DF).
2. No caso, a multa foi fixada em R$ 500,00 por desconto efetuado, mas que deveria se abster de cobrar, até o limite de R$ 10.000,00. Ocorre que o valor da prestação é de apenas R$ 32,52 (trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Já o valor total de mútuo seria de R$ 1.303,93 (mil, trezentos e três reais e noventa e três centavos). Portanto, é razoável reduzir a multa por infração à decisão judicial a R$ 200,00 (duzentos reais) limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.